Tribunal: TJPA
Processo: 0826736-03.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826736-03.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MOISES COSTA E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de apelação e manteve sentença que, em Ação Civil Pública, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do paciente beneficiário de pedido de fornecimento de leito de UTI, sob fundamento de perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário de demanda de saúde implica perda superveniente do objeto e extinção do processo sem resolução de mérito; (
ii
) estabelecer se é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no mesmo processo, nos termos do art. 499 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, quando pleiteado de forma individual para obtenção de tratamento específico, possui natureza personalíssima e intransmissível.

O falecimento do paciente torna materialmente impossível a prestação jurisdicional pretendida, eliminando a utilidade do provimento e configurando perda superveniente do interesse processual.

A extinção do processo sem resolução de mérito constitui imposição legal diante da ausência de interesse processual e da intransmissibilidade da pretensão, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se admite no mesmo processo, pois implica alteração substancial da causa de pedir e
do pedido, com transformação da demanda em pretensão de responsabilidade civil
entre partes ilegítimas.

A pretensão indenizatória possui natureza patrimonial e transmissível, devendo ser deduzida pelos herdeiros em ação própria, com adequada instrução probatória.

O Ministério Público não possui legitimidade para pleitear indenização patrimonial em favor dos sucessores quando atua em substituição processual em demanda de direito personalíssimo.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de presença das condições da ação, especialmente o interesse processual.

Eventual erro material quanto à atribuição de pedido de extinção ao Ministério Público não altera o resultado, diante da efetiva perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento do beneficiário de ação de saúde individualizada acarreta perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, não é cabível quando o direito discutido é personalíssimo, devendo eventual pretensão indenizatória ser veiculada em ação própria. 3. O Ministério Público não possui legitimidade para pleitear indenização patrimonial em nome dos sucessores em demanda fundada em direito personalíssimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 485, VI e IX, 499, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.387.394/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.950.603/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.03.2024; TJPA,
ApCiv
nº 0819144-05.2024.8.14.0006, Rel. Desª
Ezilda
Pastana Mutran, j. 14.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0821616-76.2024.8.14.0006, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0813745-92.2024.8.14.0006, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 03.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04/2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível, posteriormente sucedida por Agravo Interno, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos de Ação Civil Pública, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do falecimento do paciente beneficiário da demanda.

A sentença, ID nº 30072775, consignou que a pretensão deduzida, consistente na disponibilização de leito de UTI para tratamento de saúde, possui natureza personalíssima, sendo intransmissível, motivo pelo qual, com o óbito do paciente, restaria prejudicada a utilidade do provimento jurisdicional. Destacou, ainda, que o cumprimento de eventual medida liminar não afasta a perda do objeto e que inexistia pedido de natureza patrimonial que justificasse o prosseguimento do feito, concluindo pela extinção do processo sem resolução do mérito, sem custas e honorários.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ID nº 30072776, no qual sustenta, em síntese: (i) a inexistência de perda do objeto, uma vez que o paciente não recebeu o tratamento pleiteado e veio a óbito; (ii) a existência de pedido expresso, desde a petição inicial, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC; (iii) a omissão da sentença quanto à análise desse pedido; (iv) a violação aos princípios da primazia da decisão de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional; e (v) a necessidade de reforma da sentença para julgamento do mérito ou conversão da obrigação em indenização. Ao final, requer o provimento do recurso.

Sobreveio decisão monocrática, ID nº 30227216, que não conheceu da apelação, por considerá-la prejudicada, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito. A Relatora entendeu que o falecimento do paciente acarreta a perda superveniente do objeto, dada a natureza personalíssima do direito à saúde, e consignou, ainda, a ocorrência de comportamento contraditório do Ministério Público (venire contra factum proprium), ao considerar que teria havido pedido anterior de extinção do feito.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs Agravo Interno, ID nº 31270126, alegando, em síntese: (i) erro material na decisão monocrática, ao atribuir ao Parquet pedido de extinção que, na realidade, teria sido formulado pelo Estado do Pará; (ii) indevida aplicação do princípio do venire contra factum proprium; (iii) violação ao contraditório e à ampla defesa; (iv) possibilidade jurídica de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, diante da impossibilidade superveniente da tutela específica; (v) ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito; e (vi) relevância social da controvérsia, envolvendo a responsabilização estatal em matéria de saúde pública. Ao final, requer o provimento do agravo para que a apelação seja conhecida e provida.

Em contrarrazões ao agravo interno ID nº 31380940, o Estado do Pará defende a manutenção da decisão agravada.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão
recorrida
não conheceu da apelação interposta pelo Ministério Público, por considerá-la prejudicada, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que o falecimento do paciente enseja a perda superveniente do objeto em demandas de saúde, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível. Ademais, consignou a incidência do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, ao entender que o próprio Ministério Público teria requerido anteriormente a extinção do feito, concluindo, assim, pela ausência de interesse processual e pela impossibilidade de prosseguimento da demanda.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se é correta a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do falecimento do paciente, em demanda que visava o fornecimento de leito de UTI. A sentença entendeu que a pretensão possui natureza personalíssima, sendo intransmissível, de modo que o óbito do beneficiário torna inútil o provimento jurisdicional, afastando o interesse processual e impedindo o prosseguimento do feito. Em sentido contrário, o Ministério Público, em sede de agravo interno, sustenta a existência de erro material na decisão monocrática ao lhe atribuir pedido de extinção, bem como defende a possibilidade de
prosseguimento da demanda com resolução de mérito, especialmente pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC), sob o argumento de que houve pedido expresso desde a inicial, sendo inviável a tutela específica em razão do óbito, além de apontar violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

A decisão agravada não merece reparos. A controvérsia central reside em definir o destino de ação que busca tutela de saúde personalíssima (vaga em leito de UTI) após o óbito do beneficiário. A decisão monocrática, ao extinguir o feito, alinhou-se perfeitamente à legislação processual e à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DA NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO

O objeto da presente ação era compelir o Poder Público a fornecer um leito de UTI para o paciente, uma obrigação de fazer fundada no direito fundamental à saúde. Tal direito, em sua dimensão individual, possui caráter personalíssimo e intransmissível.

Com o falecimento do paciente, a prestação jurisdicional almejada
,
a transferência e o tratamento em UTI
,
tornou-se materialmente impossível. A tutela da vida e da saúde, que era o bem jurídico tutelado, exauriu-se com o óbito, acarretando a inevitável perda superveniente do interesse processual, na modalidade utilidade.

Aplica-se, portanto, o disposto no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

A extinção do processo, neste cenário, não é uma faculdade, mas uma imposição legal, uma vez que
não mais subsiste relação jurídica entre partes legítimas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NO MESMO PROCESSO

O argumento do Ministério Público, de que a obrigação de fazer deveria ser convertida em indenização por perdas e danos (art. 499 do CPC), não prospera, conforme reiteradamente decidido por esta Corte.

A conversão pleiteada não é uma simples adaptação processual; ela representa uma transformação radical da demanda, com alteração da causa de pedir e do pedido. A ação, que versava sobre o direito à saúde, passaria a versar sobre responsabilidade civil, um direito de natureza patrimonial
.

No caso, a
pretensão indenizatória dos sucessores do falecido deve ser deduzida em ação própria, na qual se garanta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa para apurar a responsabilidade civil do Estado.

Ademais, e
mbora o Parquet tenha legitimidade para defender o direito individual indisponível à saúde, ele carece de legitimidade para pleitear, em substituição processual, o direito patrimonial e privado dos herdeiros à indenização.

Este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o falecimento do beneficiário impõe a extinção do feito, cabendo aos herdeiros, se assim desejarem, buscar a via indenizatória autônoma.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. FALECIMENTO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO NO MESMO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, diante do falecimento do paciente. O apelante sustenta que o juízo deveria ter convertido a obrigação de fazer em perdas e danos, com
fundamento no art. 499 do CPC, e analisado o pedido indenizatório antes de extinguir o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário da tutela de urgência acarreta a extinção do processo por perda superveniente do objeto; (
ii
) estabelecer se é possível a conversão da obrigação de fazer não cumprida em indenização por perdas e danos no mesmo processo; (
iii
) determinar se o Ministério Público possui legitimidade para pleitear indenização em nome dos sucessores do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do paciente inviabiliza a entrega do bem jurídico pretendido — a transferência hospitalar — e torna impossível o cumprimento da obrigação de fazer, caracterizando perda superveniente do objeto, conforme previsão do art. 485, incisos VI e IX, do CPC.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, exige requerimento expresso, além de fase instrutória apta a apurar os pressupostos da responsabilidade civil, o que não ocorreu no presente feito, cujo objeto se limitou à prestação de saúde.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas ações fundadas em direitos personalíssimos como o direito à saúde, o falecimento da parte autora enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, sendo incabível a conversão da ação em pretensão indenizatória sem prévia adequação da causa de pedir e desenvolvimento de instrução probatória.

6. A eventual pretensão indenizatória constitui direito patrimonial e transmissível, cuja titularidade recai sobre os herdeiros, carecendo o Ministério Público de legitimidade para formulá-la, especialmente quando atua em substituição processual.

7. A exigibilidade de astreintes pressupõe a demonstração de descumprimento deliberado da ordem judicial e a constituição de crédito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do beneficiário de obrigação de fazer fundada no direito à saúde caracteriza perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige ação própria, com causa de pedir adequada e instrução probatória específica.

3. O Ministério Público, atuando por substituição processual, não possui legitimidade para pleitear indenização patrimonial em nome dos sucessores do falecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI e IX; art. 499.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023,
DJe
25.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2387394/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.11.2023,
DJe
28.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1950603/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.03.2024,
DJe
14.03.2024; TJPA,
ApCiv
nº 0819144-05.2024.8.14.0006, Rel. Desª
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08216167620248140006 31835364, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NO MESMO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada para garantir internação hospitalar à paciente em estado grave, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do beneficiário e consequente perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o falecimento do beneficiário acarreta a perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito;

(
ii
) estabelecer se seria cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499 9 do CPC C, no mesmo processo ajuizado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, na hipótese de pedido individualizado para tratamento médico ou internação, configura direito fundamental personalíssimo e intransmissível, de modo que o falecimento do titular acarreta a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se aplica quando o direito material é personalíssimo e inalienável, pois a indenização teria natureza patrimonial e caberia exclusivamente aos herdeiros, mediante ação própria.

5. O Ministério Público, atuando como substituto processual, não possui legitimidade para pleitear indenização de natureza privada em favor dos sucessores ou de fundo público no bojo de ação civil
pública cujo objeto era obrigação de fazer vinculada a direito individual personalíssimo.

6. A alteração do pedido para indenização, após o falecimento do paciente, implicaria modificação substancial da causa de pedir e do objeto da demanda, o que é vedado pelo sistema processual.

7. O óbito do interessado ocorreu antes mesmo do esgotamento do prazo fixado na decisão liminar, de modo que não se configura descumprimento da ordem judicial nem há fundamento para execução de astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O falecimento do beneficiário em ação que busca tutela de saúde individualizada extingue o processo sem resolução de mérito por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível.

2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, não se aplica quando o objeto da ação é direito personalíssimo, cabendo eventual indenização apenas aos herdeiros em ação própria.

3. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em substituição processual, indenização de natureza privada decorrente do falecimento do titular do direito.

Dispositivos relevantes citados:

· CPC
,
arts
. 485, IX e 499.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação Cível 0818759-57.2024.8.14.0006, Relator (a):
Mairton
Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025;

· TJPA, Apelação Cível 0818957-94.2024.8.14.0006, Relator (a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08137459220248140006 31548632, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, embora a premissa processual de que o Ministério Público teria solicitado a extinção do processo tenha sido equivocada, quando, na verdade, tal requerimento partiu do Estado do Pará, o resultado da ação é o mesmo, no caso a extinção por perda do objeto (ID nº
25756711
).

Por fim, o princípio da primazia do julgamento de mérito, invocado pelo agravante, não é absoluto e não pode ser utilizado para contornar a ausência de uma condição da ação, como o interesse processual. A busca pela solução de
mérito pressupõe a viabilidade do processo, o que não ocorre quando seu objeto se torna impossível.

Ante o exposto, conheço do
a
gravo
i
nterno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
06
de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026